Tribunal: TJDFT
Processo: 0733563-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS, PARA FINS DE APLICAÇÃO, A PARTIR DE 30/6/09 DO IPCA-E EM SUBSTITUIÇÃO À TR. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. AFASTADA A CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . OMISSÃO SUPRIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu embargos de declaração no agravo de instrumento em cumprimento individual de sentença contra a fazenda pública, para determinar a retificação do índice de correção monetária aplicado aos cálculos apresentados, para fins de aplicação, a partir de 30/6/09 do IPCA-E em substituição à TR. 1.1. Nas razões dos embargos, o recorrente assevera que há omissão quanto ao afastamento ou inversão da condenação dos ora embargantes ao pagamento dos honorários de sucumbência, já que restou consignado que não há excesso na execução, eis que determinou a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária.

2. Na decisão agravada, foi acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença que homologou como devido o valor apontado pelo executado no ID 99480290 e condenou o exequente ao pagamento de honorários de advogado, no importe de 10% (dez por cento) do valor apontado pelo executado como devido em excesso. 2.1. Neste agravo de instrumento, foi reformada a decisão recorrida para, acolhendo a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida na origem pelo ora embargante, determinar a retificação do índice de correção monetária aplicada aos cálculos apresentados, para fins de aplicação, a partir de 30/6/09 do IPCA-E em substituição à TR. 2.2. O acórdão embargado, apesar de ter acolhido a impugnação, deixou de afastar a condenação do ora agravante ao pagamento de honorários. 2.3. Assim, a omissão há de ser suprida.

3. No caso dos autos, com o julgamento do agravo de instrumento, a impugnação do Distrito Federal foi rejeitada, aplicando-se à hipótese a Súmula no 519 do Superior Tribunal de Justiça, que prevê que "Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios” (Publicada no DJ-E de 2-3-2015).

4. Decisão agravada reformada para afastar a condenação dos exequentes ao pagamento de honorários advocatícios.

5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.